Tribunal: TJDFT
Processo: 0748981-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748981-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECT IMPORTS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos foram encaminhados à relatoria eventual do e. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, na condição de substituto legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 18/11/2024, tendo em vista o afastamento ocorrido à época desta relatora originária. Analisando a pretensão liminar (Id 66339178), o e. Des. Carlos Pires indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante (Id 66449802). Indeferida a justiça gratuita ao agravante e expirado o prazo para interposição de agravo interno em face da decisão proferida pelo relator eventual, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja a agravante intimado para recolher o preparo recursal e sua demonstrar o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Expirado o prazo de 5 (cinco) dias, com ou sem recolhimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora